Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. CCS-BACEN. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CCS-BACEN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa no sistema CCS-BACEN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e com o objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, razoável a realização de pesquisa ao sistema CSS-BACEN, sistema que permite identificar os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecimento e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial no 146.714/PR; AREsp n. 2.074.451/SP; AgInt no AREsp n. 2.539.032/SP; Acórdão n.o 1988868 da relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT; Acórdão n.o 1297790 da relatoria do Des. José Divino na 6a Turma Cível do TJDFT.